Tribunal: STF
Processo: HC 231416
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 825.124/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA PENA. MATÉRIA ALEGADA HÁ MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



     1. Verifica-se, na espécie, a preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de quatro anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    3. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 10).



    Busca-se a concessão da ordem, para: 



    “1) afastar a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, por evidente ausência de indicativos para a materialização, bem como de fundamentação, representando evidente arbitrariedade;



    2) reconhecer, por consequência, a incidência do tráfico privilegiado, e dos consectários legais.



    Subsidiariamente, na eventualidade de não ser conhecido o writ, requer-se a concessão da ordem por habeas corpus de ofício.” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que não conheceu do HC 825.124/SC, com o seguinte teor:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de Jéssica Louise Dias, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0003263- 66.2017.8.24.0045/50000, que manteve a condenação da paciente por tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    A impetrante busca a absolvição do crime de associação para o tráfico e a aplicação do redutor da pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ, ou pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação em 13 de dezembro de 2018 e os embargos de declaração do paciente em 17 de janeiro de 2019, sendo que somente no dia 22 de maio de 2023 foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria.



    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal. Nesse sentido:



    [...]



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Por tais razões, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 11; grifei).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas nesta impetração, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Finalmente, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudessem abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Aliás, o entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Corte. Além dos precedentes mencionados no acórdão atacado, cito os seguintes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. Nulidade não arguida oportunamente. Preclusão. Regimental não provido.” (HC 194.945 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11/5/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 219.034 AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE RELATIVA. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não se conhece de impetração substitutiva de agravo regimental, conforme remansosa jurisprudência da Suprema Corte, ressalvadas as excepcionais hipóteses de concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    2. A não realização do interrogatório do acusado consiste em nulidade relativa, a ser alegada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 221.919 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Impropriedade. 3. Pleito sujeito à preclusão. 4. A defesa deve suscitar eventual nulidade assim que dela tomar ciência e na primeira oportunidade que tiver de falar em Juízo. 5. Agravo improvido.” (HC 195.109 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2021).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator